Tribunal: TJDFT
Processo: 0004654-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004654-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON PEREIRA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A RÉU QUE NÃO APELOU. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVA SUBJETIVA. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de organização criminosa, de furtos duplamente qualificados, de receptações e de falsificação de documento público. Absolvido réu que fora condenado por crime a ele não imputado na denúncia, em atendimento ao princípio da correlação. Estendeu-se a absolvição em favor de corréu que não apelou, mas também havia sido condenado a crime sem correspondente imputação na inicial acusatória. Demonstrada a intenção de satisfazer interesse econômico próprio, inviável a desclassificação de receptação para o crime de favorecimento real onde se visa beneficiar tão somente os autores do crime antecedente. Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agentes que fizeram da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos com identidade - tempo e lugar da infração. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticarem os delitos subsequentes, os recorrentes não se aproveitaram das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora alguns dos delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Recurso do Ministério Público provido. Recurso de um dos réus provido em parte e dos demais, desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 71, caput, do Código Penal, defendendo ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto restariam comprovados os requisitos objetivos necessários para a demonstração do instituto e, de outro lado, a unidade de desígnios entre os delitos antecedente e consequente, somente se afigura imprescindível no caso de crime continuado real, hipótese não contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 71, caput, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: O conjunto probatório é farto ao demonstrar que os furtos qualificados perpetrados por WILTON e DIEGO, bem como as receptações cometidas por RAFAEL foram ações delitivas praticadas no contexto de uma engendrada associação criminosa. Os agentes faziam da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos com identidade - tempo e lugar da infração. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. No caso a hipótese é de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Esse entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA IN CASU. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta eg. Corte que "Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. Precedentes" (HC n. 381.617/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2017). III - Aqui, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 540.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/8/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029